Tribunal: TJSP
Processo: 1009170-96.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de Terceiro - Sentença de procedência - Assistência judiciária concedida às partes – Inconformismo do embargante impugnando a benesse concedida aos embargados – Descabimento – Impugnante que não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar as razões do magistrado quando da concessão – Embargados que percebem benefícios previdenciários inferiores a três salários mínimos – Recurso

Ementa:
Embargos de Terceiro - Sentença de procedência - Assistência judiciária concedida às partes – Inconformismo do embargante impugnando a benesse concedida aos embargados – Descabimento – Impugnante que não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar as razões do magistrado quando da concessão – Embargados que percebem benefícios previdenciários inferiores a três salários mínimos – Recurso desprovido.